Tribunal: TJSP
Processo: 2260034-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260034-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente
DANIEL DONIZETTI ZANETTI, Impetrantes RONALDO ROQUE e MARCIO
ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem de habeas corpus para determinar a elaboração de novo
cálculo de penas, considerando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão
de regime no que tange ao delito de associação para o tráfico de drogas.
Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260034-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122
2
Habeas Corpus no 2260034-25.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.122
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra o
indeferimento para novo cálculo de pena com a aplicação
da
fração
de
1/6
para
progressão
de
regime
relativamente ao crime de associação para o tráfico de
drogas

Alegação
de
indevida
consideração
da
hediondez do delito Admissibilidade Hipótese em que,
embora haja previsão legal expressa acerca do lapso
diferenciado para o livramento condicional, a lei especial
nada estabeleceu quanto à fração para a progressão de
regime - Aplicação da mesma fração dos crimes comuns
(1/6) prevista na Lei de Execução Penal relativamente ao
crime de associação para o tráfico, não previsto na Lei
8.072/90 como crime hediondo ou equiparado. Writ
concedido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Ronaldo Roque, com pedido de liminar, em prol de Daniel
Donizete Zanetti, contra ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM - 6a
R.A.J.
-
da Comarca de Ribeirão Preto, sob a alegação de
constrangimento ilegal, porque a douta Magistrada a quo achou por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260034-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122
3
considerar hediondo o crime de associação para o tráfico de drogas,
deixando de aplicar a fração de 1/6 para fins de progressão de regime.
Por isso, requer a concessão da ordem para
reconhecimento da aplicação de 1/6 (um sexto) da pena pelo crime
descrito no artigo 35 da Lei no 11.343/06 para fins de progressão de
regime.
Indeferida
a
liminar
pelo
eminente
Desembargador Marcelo Gordo (art. 70, § 1o do R.I.) e prestadas
informações pela d. Autoridade Judiciária Apontada como coatora, o i.
Procurador de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ ou
pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.
O conhecimento da ação repousa na alegação
de estar o paciente a sofrer constrangimento ilegal, mercê da ausência
da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de
regime quanto ao crime de associação para o tráfico por considerá-lo
hediondo, a afetar, em tese, sua liberdade de ir, vir e permanecer,
protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, inciso
LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260034-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122
4
inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Depreende-se dos autos que a MMa Juíza a quo
indeferiu pedido da Defesa no sentido de aplicação fração de 1/6 para
fins de progressão relativamente ao crime de associação para o tráfico e,
considerando tal delito como hediondo, homologou cálculo que exige o
cumprimento da fração de 2/5 (dois quintos).
Contudo, não sendo o crime de associação para
o tráfico classificado como hediondo ou assemelhado pela Lei no
8.072/90, o cálculo não considerou fração escorreita. Sim, porque,
embora haja previsão expressa na Lei no 11.343/06 para a utilização de
lapso maior (2/3) para a obtenção do livramento condicional, a
legislação especial nada dispôs acerca da progressão de regime. De sorte
que, a esse respeito, há de prevalecer a exigência estabelecida pela Lei
de Execução Penal. Essa, a propósito, a orientação emanada do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"O Superior Tribunal de Justiça entende que o delito
de associação para o tráfico de drogas não possui
natureza
hedionda,
por
não
estar
expressamente
previsto nos arts. 1o e 2o, da Lei n. 8.072/90. -
Afastada a hediondez do delito descrito no art. 35 da
Lei n. 11.343/06, deve ser cumprido o lapso de 1/6 de
pena para a progressão de regime, não se aplicando o
disposto no art. 2o, § 2o da Lei n. 8.072/90. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260034-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122
5
determinar que o Juízo das Execuções, analisando o
caso concreto, avalie a possibilidade de concessão ao
paciente da progressão de regime, afastando-se a
condição de hediondo do delito de associação para o
tráfico”.1
Assim também tem decidido este Augusto
Pretório, consoante v. acórdão da relatoria E. Desembargador Sérgio
Coelho:
“Com efeito, a associação para o tráfico, em que pese
sua gravidade, tanto sob a égide da legislação
anterior, como sob o império da Lei no 11.343/06, não
foi elencada dentre as condutas consideradas hediondas pela Lei no
8.072/90,
não
podendo,
portanto, em razão da sua autonomia, e, sobretudo, em
atenção ao princípio da reserva legal, ter sua
natureza equiparada à hediondez do crime de tráfico
de drogas. Ora, como se sabe, o rol dos delitos
elencados no artigo 1o da Lei 8.072/90 é taxativo,
restringindo-se às condutas eleitas pelo legislador
ordinário, razão pela qual não se sujeita à
interpretação extensiva promovida pelo MM. Juízo de
primeiro grau.”2
Equivocado
o
raciocínio
da
eminente
Magistrada de primeiro grau, máxime em se considerando que hediondos
1 - STJ Habeas Corpus 294935 SP 2014/0117692-3 Relator: Ericson Maranho, Sexta Turma. Julg. 12.02.2015.
2 - Agravo em Execução Penal no 0163667-85.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, j. 01.12.2011. V.U.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260034-25.2020.8.26.0000 -Voto no 36.122
6
são os crimes definidos como tais, às expressas, pela Lei no 8.072/90. E
dentre esses não se localiza a associação para o tráfico de
entorpecentes. Portanto, não se podem dizer hediondos aqueles delitos
como tais considerados em decorrência de mera interpretação, como
aquela feita em face do artigo 44 da Lei no 11.343/06, em que o
legislador ordinário, é verdade, estabeleceu disciplina mais rígida a seus
agentes, seja no aspecto instrumental, seja no âmbito material. Por fim,
há que se entender desse modo, sob pena de vulnerar-se o princípio
constitucional da separação dos poderes, de sorte que ao Legislativo se
reserva, com exclusividade, a competência para a categorização dos
crimes hediondos.
Nessa conformidade, exsurge imperioso acolher
a irresignação do paciente, para determinar a realização de novo cálculo
de penas, considerando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão
de regime relativamente ao delito de associação para o tráfico.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem de
habeas corpus para determinar a elaboração de novo cálculo de penas,
considerando-se a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de
regime no que tange ao delito de associação para o tráfico de drogas.
Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator